Tribunal: STF
Processo: ARE 1478008
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. IRRISÓRIO E IRRAZOÁVEL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DEVIDA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RE 574.706. TEMA 69 DO STF. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESES DISTINTAS. ART. 489, §1º, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I – Preliminar – Em que pese a impossibilidade de aferição do proveito econômico de imediato, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), dado à causa pelo autor, se mostra por demais irrisório, haja vista o conteúdo econômico discutido nos autos. Correção de ofício mantida.



    II – Mérito - Cinge-se a controvérsia analisar a possibilidade do PIS e da COFINS integrarem à base de cálculo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço), cujo valor é recolhido antecipadamente pelos produtores/fabricantes, importadores e distribuidores.



    III - A base de cálculo se refere a todos os valores da operação/serviço transferidos ao consumidor e como o PIS e a COFINS são cobrados ao consumidor final (de forma econômica e não jurídica), não há ilegalidade na inclusão dos referidos tributos no base de cálculo do ICMS, já que se trata de repasse econômico que integra o valor da operação. Precedentes recentes do STJ e da 2ª Câmara Cível do TJ/BA transcritos no Voto Condutor.



    IV - A tese firmada pelo STF no RE nº 574706 (Tema nº 69), sob a sistemática de repercussão geral, não se aplica ao caso em voga, na medida que o STF abordou questão distinta, qual seja, a possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e não o inverso. Assim, aplicar por analogia precedente do STF cuja questão abordada não é a mesma tratada no presente processo, viola o art. 489, §1º, V, do CPC, sendo imprescindível realizar o distinguishing (distinção) do caso dos autos.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; e 155, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente